Tribunal: TJDFT
Processo: 0700737-38.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. OMISSÃO EVIDENCIADA. VÍCIO ELENCADO NO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material no acórdão recorrido.
2. Se o v. acórdão não se manifestou acerca da aplicação da tese fixada no Tema n. 1.062 pelo Supremo Tribunal Federal, sob o rito da repercussão geral, exsurge necessário o acolhimento dos embargos de declaração opostos, quanto ao ponto, para sanar a omissão evidenciada e determinar que, anteriormente a 14/2/17, deve incidir o INPC para fins de correção monetária, acrescido de 1% (um por cento) de juros de mora, sempre que tais consectários não excederem o valor do índice de correção dos tributos federais (taxa SELIC), e, a partir de 1o/6/18, deve incidir a taxa SELIC, vedada a cumulação com quaisquer índices.
3. Embargos conhecidos e parcialmente acolhidos.